Tribunal: TJES
Processo: 5004822-75.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004822-75.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JURACI DE SOUSA ARAUJO FILHO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2029390).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece ser reformada;
b)
que a recorrida celebrou o contrato de empréstimo consignado e recebeu os valores, situação que inclusive foi confirmada pela própria parte;
c)
que os contratos foram celebrados por meio digital;
d)
que todas as informações acerca do contrato foram fornecidas;
e)
que o contrato não deve ser declarado nulo;
f)
que a quitação antecipada não abrangia a totalidade das parcelas do empréstimo consignado;
g)
que o recorrente não tem nada a ver com a suposta fraude alegada;
h)
que o Banco Olé não tem relação com a fraude que a recorrida alega ter sofrido;
i)
que mostra-se totalmente descabida a alegação de contratação de portabilidade ou refinanciamento;
j)
que a responsabilidade do recorrente merece ser afastada;
k)
que a tese de que a recorrida foi ludibriada merece ser afastada;
l)
que não houve má-fé;
m)
que sempre observou todos os princípios contratuais para validação do negócio jurídico;
n)
que deve ser acolhida a tese de fato de terceiro;
o)
que não há que se falar em devolução de valores;
p)
que não houve cobrança indevida;
q)
que os descontos foram feitos conforme estipulação contratual;
r)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes;
s)
que subsidiariamente seja determinada a continuação dos descontos dos contratos e os danos morais arbitrados sejam de responsabilidade exclusiva da
Duarte Junior Promotora de Vendas LTDA.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição dos valores e danos morais.

Depreende-se dos autos que o caso trata-se de empréstimo consignado oferecido ao recorrido, sob o argumento de que o negócio jurídico se tratava de quitação integral de outros empréstimos consignados anteriores com o
Banco Panamericano S/A
e o
Banco Olé Bonsucesso consignados S/A
.

Ocorre que a conduta do recorrido em realizar a negociação dos contratos anteriormente firmados, bem como o pagamento dos boletos enviados pela
Duarte Junior Promotora de Vendas LTDA
, foi com a intenção de quitar integralmente os empréstimos consignados mencionados.

Contudo, tal situação não ocorreu, visto que as parcelas não estavam sendo excluídas, tendo o recorrido tomado conhecimento, posteriormente, que o negócio jurídico se tratava de quitação parcial e não integral, caracterizando vício de consentimento.

Desse modo, como houve falha na prestação dos serviços do preposto da recorrente e da empresa
Duarte Junior Promotora de Vendas LTDA
, especialmente porque apesar da
UPAG
ter excluído as parcelas do
Banco Olé
, ora recorrente, sem qualquer anuência, retornaram os descontos, justifica a condenação solidária
do recorrente nos moldes fixados pelo Juízo
a quo
, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CONTRATADOS ANTERIORMENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$8.596,16. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.